Tribunal: TJPA
Processo: 0132070-28.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132070-28.2016.8.14.0301

APELANTE: TAMANCO DO PARA IND. COM. E EXP. DE BIOMASSA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0132070-28.2016.8.14.0301

APELANTE: TAMANCO DO PARÁ INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE BIOMASSA LTDA

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Tamanco do Pará Indústria Comercio e Exportação de Biomassa Ltda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de autos de infração ambiental e indenização por danos morais. A apelante limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos da petição inicial, sustentando violação à legalidade, tipicidade e devido processo legal, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação à luz do princípio da dialeticidade, considerando que a peça recursal é uma cópia literal da exordial, não atacando os fundamentos determinantes da decisão judicial impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de motivar seu recurso com argumentos que enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. A mera reprodução da petição inicial, com pequenas alterações formais e inserção de jurisprudência que não dialoga com o caso concreto decidido, configura ausência de regularidade formal, impedindo o conhecimento do apelo por não permitir o exercício do contraditório e a delimitação da controvérsia recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "O recurso de apelação que se limita a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC."

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 1.010, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01233360-44, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/03/2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2017.05112604-33, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27/11/2017; TJPA, Apelação Cível nº 2018.01845522-59, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 19/03/2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
TAMANCO DO PARÁ INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE BIOMASSA LTDA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da
Ação Anulatória de Sanção Administrativa
.

Historiando os fatos, a parte autora, sociedade empresária, ajuizou a demanda narrando que foi autuada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) através dos Autos de Infração nº 7001/7444/2015/GEFLOR e nº 7001/7447/2015/GEFLOR, sofrendo penalidades de multa e embargo de atividade. Alegou que as infrações imputadas (apresentar informações falsas/enganosas e adquirir madeira sem licença) decorreram, na verdade, da morosidade da própria Administração Pública, uma vez que havia requerido as licenças operacionais e a retificação do saldo de madeira no sistema desde os anos de 2011 e 2013, sem obter resposta tempestiva. Requereu, liminarmente, a suspensão das sanções e do embargo e, no mérito, a anulação das multas, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 49 do Decreto Federal nº 3.179/99 e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores do ente público réu, que se arbitra em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º). A requerente é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual a cobrança se sujeita a referido regime."

Inconformado, o
TAMANCO DO PARÁ INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE BIOMASSA LTDA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a recorrente contextualiza a situação, narrando que se instalou no Distrito de Icoaraci, no Município de Belém/PA, com a finalidade de exercer atividade de comércio de madeira legalizada, tendo requerido, desde o ano de dois mil e treze (2013), junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, a expedição das licenças ambientais e a regularização no CEPROF.

Sustenta que, em razão da morosidade e da desídia da Administração Pública, não obteve a regularização necessária, o que teria ocasionado entraves ao regular exercício de suas atividades e a lavratura do Auto de Infração nº 7001/7444/2015/GEFLOR, em nove (9) de fevereiro de dois mil e quinze (2015), com fundamento no Decreto Federal nº 6.514/2008, na Lei Estadual nº 5.887/1995 e na Lei Federal nº 9.605/1998.

Alega, ainda, que promoveu a abertura de filial, com novo CNPJ, devidamente comunicada aos órgãos competentes, bem como realizou diversos investimentos estruturais, contratação de empregados, aquisição de maquinário e assunção de obrigações financeiras, afirmando que a suspensão de suas atividades, decorrente do auto de infração impugnado, lhe ocasionou prejuízos econômicos relevantes.

Alega que a morosidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS teria ensejado a lavratura de sucessivos autos de infração, todos em fevereiro de dois mil e quinze (2015), imputando-lhe irregularidades que, segundo afirma, decorreram exclusivamente da inércia administrativa na apreciação de pedidos de licenciamento e de atualização de dados no sistema oficial.

Sustenta, ainda, que as autuações foram repetitivas, imprecisas e contraditórias, com imposição indevida de medidas restritivas, embora a empresa não estivesse em funcionamento, o que teria dificultado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, por fim, que busca a anulação dos autos de infração e a regularização de suas licenças, contudo, tais pretensões foram julgadas improcedentes em sentença, que condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ensejando a interposição do presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sanção por violação aos princípios da legalidade e da tipicidade. Argumenta que a autuação se baseou em normas genéricas e imprecisas, especificamente o art. 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 e o art. 118, VI, da Lei Estadual nº 5.887/1995, o que conferiria discricionariedade excessiva ao agente fiscal e impediria o administrado de conhecer previamente a conduta proibida, violando a segurança jurídica necessária ao Direito Administrativo Sancionador.

Ademais, a recorrente argui ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, denunciando que os autos de infração, de multa e de embargo foram lavrados concomitantemente, no mesmo dia e hora (09/02/2015). Segundo a defesa, tal procedimento suprimiu o intervalo necessário para o exercício da defesa prévia, caracterizando uma punição antecipada sem o devido contraditório, assemelhando-se a uma condenação criminal sem direito de defesa.

No mérito administrativo, defende a violação ao princípio da proporcionalidade e o caráter confiscatório da multa aplicada, que alcançou cifras próximas a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Sustenta que a legislação (art. 72, §3º da Lei 9.605/98) prevê a penalidade de advertência como medida inicial para sanar irregularidades, a qual deveria ter sido aplicada prioritariamente, especialmente considerando que a empresa não estava em funcionamento no momento da fiscalização, pois encontrava-se com a energia elétrica cortada. Alega, ainda, que o embargo foi medida extrema e desnecessária, tendo inclusive facilitado o furto de maquinário e madeira do estabelecimento durante o período de inatividade forçada.

Por fim, a apelante invoca a Teoria da Falta do Serviço para pleitear a responsabilidade civil do Estado. Reforça que as infrações decorreram exclusivamente da inércia da SEMAS em analisar os pedidos de licenciamento e retificação de saldo de madeira protocolados anos antes da autuação. Com base nisso, reitera o pedido de condenação do Estado ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 49 do Decreto nº 3.179/99 e a anulação definitiva dos autos de infração e do embargo.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, defendendo a legalidade e a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela SEMAS no exercício do poder de polícia ambiental.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença em razão da comprovação do dano ambiental e da regularidade da autuação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. (...) 4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ). 3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. (...) 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida do recurso de apelação interposto pela empresa Tamanco do Pará Indústria Comercio e Exportação de Biomassa Ltda, verifico que a apelante não rebateu os fundamentos da sentença de improcedência, limitando-se a transcrever, quase que
ipsis litteris
, a petição inicial.

Observa-se que, embora a peça recursal apresente pequenas alterações formais, como a atualização de jurisprudência (incluindo julgados de 2019 e 2024) e a adequação do endereçamento ao Tribunal, o corpo da argumentação jurídica permanece idêntico à exordial. A recorrente repete integralmente as teses de violação à legalidade e tipicidade (citando Celso Antônio Bandeira de Mello), afronta ao devido processo legal pela lavratura concomitante de autos, caráter confiscatório da multa e teoria da falta do serviço ("faute du service"), sem, contudo, dialogar com os motivos pelos quais o magistrado
a quo
rejeitou tais teses na sentença recorrida.

A mera inserção de julgados recentes não transmuda a natureza da peça, que continua sendo uma reprodução genérica dos argumentos iniciais, ignorando o ato decisório impugnado.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CÓPIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação apresentado atende ao princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, à luz da obrigação de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentos específicos contra os argumentos da decisão recorrida, possibilitando o contraditório e a atuação do Tribunal.

4.

O recurso de apelação limita-se a repetir integralmente os argumentos da petição inicial, substituindo termos sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, notadamente a aplicação da Súmula 266 do STF.

5.

A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará.

6.

Verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação deve ser inadmitido quando o recorrente se limita a reproduzir os argumentos da inicial sem impugnar os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

2.

A ausência de impugnação específica constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso.

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC, exige fundamentação recursal compatível com os termos da decisão impugnada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834545-32.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O Agravo Interno impugna fundamentos de decisão interlocutória diversa (ID nº 15887211), sem atacar diretamente os fundamentos da decisão monocrática de ID nº 22182181.
7. Consoante o disposto no artigo 932, III, do CPC, recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento
: "É inadmissível recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal."

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812009-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado é incorreto em omissão ao não considerar a dialeticidade do recurso de apelação, bem como se houve afronta ao dever de fundamentação e à inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou devidamente a admissibilidade do recurso de apelação e concluiu pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

5. A reprodução de argumentos já apresentados na petição inicial e na apelação, sem atacar os fundamentos da decisão recorrida, configura ausência de regularidade formal do recurso.

6. O pré-questionamento de dispositivos legais foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de nova manifestação sobre todos os dispositivos indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declarações conhecidas e rejeitadas.

"Tese de julgamento: 1. A mera repetição dos argumentos já apresentados na petição inicial e na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059788-60.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município apelante foi condenado ao pagamento de gratificação de incentivo, em favor de professor da rede pública de ensino, em conformidade com o art. 61, X, a, do RJU;

2. O recurso interposto não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, nos moldes dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Recurso de apelação não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803699-43.2021.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024 )

Destarte, considerando que a apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, limitando-se a reproduzir a petição inicial, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026